Tribunal: TJDFT
Processo: 0729210-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729210-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES DA MATTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. APELO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. APELO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RÉU. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. ANÁLISE DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, pois os elementos constantes nos autos demonstram que o réu praticou a conduta de “guardar” drogas, prevista no tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. 2. No crime de receptação, negada a ciência quanto à origem ilícita do bem adquirido, é inaplicável a atenuante da confissão espontânea em favor do réu. 3. Mantida a pena aplicada, superior a 10 (dez) anos de reclusão, a análise parcialmente negativa das circunstâncias judiciais e a reincidência, mostra-se correta a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena, em consonância com o art. 33, § 2o, “a”, e art. 59, ambos do CP. 4. Reconhecida a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado) ao segundo réu, a reprimenda deve ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação do parâmetro de redução da pena. 4.1. Apreendidas porções de 128,06g de cocaína e de 5.92g de crack, além de porções de maconha e de sementes desse entorpecente, vê-se que tanto a quantidade como a natureza e a variedade das substâncias apreendidas impedem a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), mostrando-se adequada ao caso a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). 5. O réu esteve preso preventivamente durante o processo e, embora primário, tinha relevante quantidade e variedade de drogas, além de objetos de origem ilícita, dentre eles arma de fogo e bicicleta, sugerindo que a sua liberdade constitui risco à garantia da ordem pública. Ausente mudança fática a ensejar a sua soltura e permanecendo hígidos os motivos ensejadores da referida medida cautelar, o réu não tem direito de recorrer em liberdade. 6. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal absolutória, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, ao afastar a confissão espontânea afirmando que “Em interrogatório judicial, LUCAS informou que o aparelho celular era de sua propriedade, que havia adquirido na “feira azul do Gama” por um “preço adequado” (R$ 150,00), e que só soube que era produto de crime quando chegou à delegacia de polícia (ID 44664584). Ou seja, negou o conhecimento prévio ou a desconfiança sobre a origem ilícita do bem, buscando assim afastar o dolo e a responsabilidade penal pelo delito de receptação.” (ID 48536208 - Pág. 10), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010